Tribunal: TJSP
Processo: 0007291-03.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO. DESPROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Eulálio Gildo dos Santos foi condenado a sete anos de reclusão e ao pagamento de 22 dias-multa por lavagem de dinheiro, ocultando e dissimulando a origem de valores provenientes de infração penal, convertendo-os em ativos lícitos, consistentes em dois veículos. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO. DESPROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Eulálio Gildo dos Santos foi condenado a sete anos de reclusão e ao pagamento de 22 dias-multa por lavagem de dinheiro, ocultando e dissimulando a origem de valores provenientes de infração penal, convertendo-os em ativos lícitos, consistentes em dois veículos. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, ou, subsidiariamente, o reconhecimento de crime único. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) se há provas suficientes para a condenação por lavagem de dinheiro e (ii) se o concurso material deve ser afastado em favor do reconhecimento de crime único. III. Razões de Decidir 3. A materialidade e autoria delitiva foram comprovadas por documentos e provas testemunhais. 4. A condenação por lavagem de dinheiro não exige a condenação definitiva do crime antecedente, bastando indícios concretos de sua prática. A aquisição dos veículos visou ocultar a origem criminosa dos recursos. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não é necessária a condenação do crime antecedente para a condenação por lavagem de dinheiro. 2. A ocultação e dissimulação de valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, com a conversão em ativos lícitos, configura lavagem de capitais. Legislação Citada: Lei no 9.613/1998, art. 1o, caput e § 1o, I; Código Penal, art. 69; Lei no 12.850/2013, art. 2o, caput, § 2o e § 4o, I; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, art. 34, art. 35, art. 40, V; Código Penal, art. 33, § 2o, 'b'; Código Penal, art. 44, I Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no HC no 446.942/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.12.2018; STJ, AgRg no HC no 766.850/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 27.03.2023; STJ, HC no 487.325/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 26.02.2019; STJ, AgRg no HC no 805.363/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.10.2023; STJ, AgRg no HC no 697.456/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.12.2023.